Tribunal: TJDFT
Processo: 0703065-88.2022.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703065-88.2022.8.07.0011 AGRAVANTE: LUCIVALDO DA COSTA ARAÚJO AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interposto por SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DO PIAUÍ – SINTRAJUFE, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial manejado por LUCIVALDO DA COSTA ARAÚJO. O apelo não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O recurso juntado no id.63085405 tem como recorrente pessoa e numeração de processo que não guardam nenhuma relação com os presentes autos, bem como foi endereçado para o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO. Deve-se registrar que o protocolo de recurso com parte insurgente estranha à lide, perante Tribunal incompetente para sua apreciação configura erro grosseiro e inescusável, além de não observar os requisitos da legitimidade e do interesse em recorrer, previstos no artigo 996 do Código de Processo Civil. Outrossim, impende anotar que, da mesma forma, o agravo de id.63086510 não merece ser conhecido em razão do princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, que estabelece que, em face de uma mesma decisão, é cabível um único recurso, sendo inadmissível a retificação ou a complementação do apelo. Desta feita, tendo em vista o manejo do recurso de id. 63085405, contra a decisão que inadmitiu o apelo especial, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. Ante o exposto, não conheço dos agravos de id. 63085405 e id.63086510. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026